Tribunal: TJMT
Processo: 1015347-44.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015347-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Desapropriação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JULIO CESAR GOULART - CPF: 874.532.908-72 (TERCEIRO INTERESSADO), Espólio de Julio Dias Goulart - inventariante Julio Cezar Goulart registrado(a) civilmente como JULIO DIAS GOULART - CPF: 035.751.878-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA GOULART - CPF: 543.976.348-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), SHIRLEI MESQUITA SANDIM - CPF: 087.693.198-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARCO ANTONIO GOULART registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO GOULART - CPF: 208.189.711-34 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA — REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA — PROLAÇÃO DA DECISÃO EM 3 DE JUNHO DE 2016 — APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RECURSOS ESPECIAIS 1696396/MT E 1704520/MT) — AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO DA MATÉRIA.

Presente a modulação dos efeitos da decisão do Superior Tribunal de Justiça no julgamento conjunto dos recursos especiais 1696396/MT e 1704520/MT, em sede de recursos repetitivos, não é admissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão prolatada antes de 19 de dezembro de 2018, que rejeita a preliminar de incompetência arguida na contestação, a impor o afastamento do decreto de preclusão.

Por outro lado, a questão acerca da competência deve ser suscitada em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, a teor do artigo 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
Espólio de Marco Antônio Goulart
contra a decisão que, em
expropriação com pedido liminar de imissão na posse
proposta pelo
Município de Rondonópolis
contra si,
Júlio Dias Goulart
,
Vera Lúcia Goulart
e
Júlio César Goulart
, decretou a preclusão da matéria, por conseguinte, manteve a competência da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis para processar e julgar a demanda.

Assegura que, a decisão agravada “
equivoca-se quanto à indicação de preclusão da matéria acerca da competência, quer porque não era agravável no momento em que foi proferida inicialmente em relação à arguição feita pelo agravante, quer porque trata-se de competência absoluta, não sujeita à preclusão, de forma que a nova decisão, que ora se agrava, proferida neste momento, se amolda à possibilidade da interpretação extensiva que abre a via de interposição do presente agravo de instrumento
”.

Assevera que “
a indicação de conexão e continência são inexistentes no caso em tela, de molde a se demonstrar que não há lastro jurídico que justifique a manutenção da ação de desapropriação na vara ambiental, contrariando as normas de competência e afrontando o princípio do juiz natural
”, pelo que deve ser declarada a incompetência absoluta do Juízo da Vara Especializada em Meio Ambiente da Comarca de Rondonópolis.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Município de Rondonópolis (Id. 107139995).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 109209986), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] As matérias suscitadas pela Curadoria do Meio Ambiente, no Ref: 08, são as mesmas já aduzidas, as quais já foram exaustivamente enfrentadas pelo Juízo e encontram-se acobertadas pelo manto da preclusão.

Assinala-se, que, induvidosamente, contra qualquer decisão interlocutória, notadamente aquela que ratifica a competência da Vara em razão da matéria, cabe o recurso específico de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, sendo impossível discutir a questão a posteriori, sempre que a parte deixar de aviar o seu inconformismo tempestivamente, a teor do disposto no artigo 507, do Digesto Processual Civil.

[...]

Dessa forma, mantenho as decisões proferidas nos autos, sobre tudo àquela à fls. 192/197, para permanecer o processamento do presente feito na Terceira Vara Cível, em razão do interesse ambiental que se vislumbra na destinação do bem.

[...]

Rondonópolis-MT, 02 de agosto de 2021. [...]. (Id. 99300491 – fls. 7/10).

A que rejeitou a preliminar de incompetência arguida na contestação do agravante, proferida em 3 de junho de 2016, é do seguinte teor:

[...] 1.0 - Da preliminar de incompetência

Trata-se de ação expropriatória, onde o demandante visa a imediata imissão na posse, a título de desapropriação por utilidade pública, dos imóveis descritos na inicial, de propriedade dos demandados.

O requerido Marco Antônio Goulart apresentou defesa à fls. 78/85. Aduz, em preliminar, a incompetência absoluta do Juízo, ao argumento de que a matéria é não afeita ao direito ambiental.

Vieram-me os autos conclusos.

Consta dos autos que o Município de Rondonópolis ajuizou a presente ação de expropriação, visando imitir-se na posse dos imóveis, descritos na inicial, vez que declarados de utilidade pública por meios dos Decretos nºs. 7.620 e 7.621, ambos de 18 de junho de 2015.

O demandado sustenta que não se trata de matéria afeita ao direito ambiental, razão pela qual a competência é de uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública e não deste Juízo.

In casu
, a presente lide foi distribuída por dependência da Ação Civil Pública (código nº 728112), onde o Ministério Público Estadual litiga contra a ALL - América Latina Logística Malha Norte S/A.

No mencionado processo, foi firmado termo de ajustamento de conduta com alocação de valores para serem aplicados em obras de mobilidade urbana e a criação de um parque de preservação ambiental compensatório, pela municipalidade.

[...]

Feitas estas considerações, tem-se que o objeto da ação civil pública interposta pelo
Parquet
é obter da ALL - América Latina Logística Malha Norte S/A a aquisição de imóvel para a compensação ambiental (reserva ambiental) em face da instalação do modal ferroviário neste Município, cuja implantação - da reserva legal - busca o Município de Rondonópolis na nesta ação de expropriação.

Vislumbra-se, desse modo, a comunhão de objetos da ação civil pública e da ação de expropriação, qual seja, os terrenos constituídos pelos lotes C e A, desmembrados da matrícula nº 83.033, de propriedade dos demandados.

Neste caso, quer por continência, quer por conexão, tem-se por inevitável a reunião das ações.

Como a ação civil pública foi distribuída a este Juízo da 3ª Vara de competência Ambiental, e considerando a conexão existente a justificar a reunião das ações, a ação expropriatória deve tramitar neste Juízo, que é o prevento.

Dessa forma, rejeito a preliminar. [...]. (Id. 99300468 – fls. 24/28).

É certo que, à época da prolação da citada decisão,
3 de junho de 2016, não cabia agravo de instrumento para impugnar o capítulo da decisão que versa sobre competência, uma vez que esta não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento conjunto dos recursos especiais 1696396/MT e 1704520/MT, submetido ao regime do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, firmou entendimento de que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de
taxatividade mitigada
;
porém
, modulou os efeitos da decisão para aplicação nas decisões proferidas após a publicação do acórdão, que se deu em 19 de dezembro de 2018.

[...] 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. [...]. (
STJ, Corte Especial, REsp 1696396/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2018).

Daí decorrente, não opera a preclusão da matéria a circunstância de o Juízo de Primeiro Grau ter rejeitado a preliminar de incompetência arguida na contestação do agravante, já que, repito, não cabia agravo de instrumento contra a decisão proferida em
3 de junho de 2016.

Assim, eventual questão decidida na fase de conhecimento não sujeita à impugnação por meio de agravo de instrumento, a exemplo da decisão prolatada em 3 de junho de 2016, deve ser suscitada em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, nos termos do artigo 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil.

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

Por outro lado, incabível a análise da matéria acerca da alegada incompetência do Juízo da
Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, porque importaria na violação do artigo 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil, bem como, da modulação dos efeitos da decisão pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo que, deve ser arguida pela parte no momento adequado, qual seja, preliminar de apelação ou nas contrarrazões.

Dessa forma, resta ao Tribunal tão somente afastar o decreto de preclusão, de modo a possibilitar o reexame da matéria em eventual apelação.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso tão somente para afastar o decreto de preclusão da matéria acerca da competência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022